Tribunal: TJES
Processo: 0002031-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002031-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON DIAS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002031-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON DIAS BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
PRATICAD
OS
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(
ART. 147 E ART. 150, § 1°, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 5°, II, E 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06
)
.

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.

LIBERDADE PROVISÓRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, tendo sido solto por força da decisão liminar proferida neste
writ,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0002031-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON DIAS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON DIAS BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000468-83.2024.8.08.0014, distribuído para a
2
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos delitos tipificados no art. 147 e art. 150, § 1°, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP, em conformidade com os artigos 5°, II, e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, oportunidade em que fora concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a Defesa, em síntese, o constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, eis que ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, autorizadores da custódia. Requer-se, por conseguinte, a concessão de liminar para o fim de ser expedido alvará de soltura, confirmando-se a liminar no mérito.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se do APFD (Id. 8532315), a vítima, companheira do autuado, informou que na ocasião dos fatos tinha ido dormir na casa da filha, pois precisava descansar e não queria discutir com o autuado. Todavia, este foi até a casa da filha da vítima e tentou invadir a residência, além de haver ameaçado o genro da vítima. Consta, ainda, que a vítima solicitou medida protetiva de urgência, mas informou que não necessita de visitas tranquilizadoras. Ressai, ainda, que, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado.

Por ocasião da Audiência de Custódia (Id. 8532315), realizada em 03 de junho de 2024, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mantendo a fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros).

Registre-se que o
writ
foi recebido durante o Plantão Judiciário em Segundo Grau, havendo o e. Desembargador Convocado Plantonista Aldary Nunes Júnior proferido decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar (Id. 8532317), a fim de conceder ao paciente imediata liberdade provisória, com dispensa do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Audiência de Custódia.

Em seguida, ao prestar suas judiciosas informações (Id. 8727521), o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari informou haver proferido decisão, em 13/6/2024, por meio da qual concedeu a liberdade provisória sem fiança ao paciente, havendo estabelecido as seguintes medidas cautelares: I – Não se aproximar das vítimas, conforme determinado na decisão que deferiu medidas protetivas de urgência; II - proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 15 dias, sem prévia autorização do Juízo; e III – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte.

À luz de tal cenário, impende destacar que, conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança,

sendo que a expedição do alvará de soltura se deu por força da decisão liminar proferida neste
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)